Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016137-83.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
RECORRIDO: MARINALVA ALVEZ DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE EM DESACORDO COM A MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu cobrança indevida em fatura de janeiro/2025 no valor de R$ 2.537,31, determinou a adequação à média de consumo e condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A Recorrente requer improcedência dos pedidos ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da fatura em valor muito superior à média histórica de consumo sem justificativa técnica idônea; (ii) estabelecer se o corte indevido de fornecimento enseja indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. O histórico de consumo demonstra ausência de coerência entre os valores faturados e o consumo efetivamente registrado, não havendo elementos técnicos que justifiquem a tese de recuperação de consumo.
5. O corte indevido de fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, diante do caráter essencial do serviço.
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o patamar de R$ 3.000,00 para casos análogos nesta Turma Recursal.
7. A taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de juros de mora e atualização monetária, a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, §1o, do Código Civil, deduzindo-se o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica muito acima da média histórica sem prova técnica idônea que a justifique.
O corte indevido de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.
O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, razoabilidade e precedentes em casos análogos.
A taxa SELIC deve ser aplicada como fator único de juros e correção monetária em indenizações decorrentes de responsabilidade civil contratual, a partir da citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1o; Lei 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1009996-62.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 25/07/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016137-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA ALVEZ DE SOUZA - CPF: 010.020.381-70 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025